Tribunal: CARF
Processo: 10783.720141/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.720141/2012-88
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.534 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LITTIG ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não restando suficientemente evidenciado que o contribuinte tenha pautado
sua conduta com o dolo de sonegar, fraudar ou agir em conluio, descabe
perseverar a qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2201-003.722, de recurso voluntário, complementado pelo acórdão de embargos de declaração
2201-004.770, aos quais não foram concedidos efeitos infringentes, e que foi totalmente
admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
qualificação da multa de ofício. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Ausente a comprovação necessária da prática de sonegação, impõe-se a exclusão da
multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 75%.
A decisão foi assim registrada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720141/2012-88
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720141/2012-88

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o aproveitamento dos valores comprovadamente pagos e não apropriado pela
Fiscalização. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel
Melo Mendes Bezerra, e Marcelo Milton da Silva Risso, que votaram por converter o
julgamento em diligência para verificação da disponibilidade dos recolhimentos
efetuados.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais e a multa foi qualificada para 150% diante da alegada prática de sonegação.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 101-96.446 e 9303-004.666, em caso de omissão reiterada de
fatos geradores e de declaração indevida, é cabível a incidência de multa de ofício de
150%.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do recurso.
Em face do impedimento da Conselheira a quem os autos foram inicialmente
sorteados, os autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que
deve ser conhecido.
2
Multa qualificada e decadência
Discute-se nos autos se é cabível a qualificação da multa de ofício.
Como exposto acima, o contribuinte foi autuado pelo não recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais. Quanto à qualificação da multa de ofício, assim se manifestou a
autoridade fiscal:
17. A multa aplicada foi qualificada em virtude da prática de sonegação. A empresa
possuía em torno de 200 empregados registrados, conforme consta em suas folhas de
pagamentos e somente informou na GFIP, na maioria dos casos, a existência de apenas
um ou dois trabalhadores, deixando de oferecer à tributação as remunerações dos
demais.
18. Como já informado, a empresa emitiu, em média, cerca de 30 GFIPs por
competência, e isto em todo o período abrangido pela ação fiscal, ou seja, de 01/2008 a
12/2009. E desde a GFIP original de cada competência a empresa deixou de informar a
totalidade dos fatos geradores, informando apenas, na maioria dos casos, apenas um ou
dois segurados, sendo que tinha no seu quadro de pessoal de 200 a 250 trabalhadores.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720141/2012-88

19. Por outro lado, em relação às competências de 01 a 10/2008, que foram abrangidas
pelo parcelamento especial da Lei 11941/2009, o contribuinte, aí sim, declarou todos os
fatos geradores relativos aos segurados empregados (faltaram os segurados
contribuintes individuais) dentro do prazo estabelecido pela Lei, exatamente no último
dia do prazo, em 30/11/2009, ainda que originalmente essas informações não tivessem
sido prestadas.
20. Posteriormente, a empresa declarou os fatos geradores das demais competências,
mas já no curso da ação fiscal, em 30 e 31/12/2011, quando já tinha perdido a
espontaneidade;
21. A qualificação majora a multa em 100%. Assim sendo, a multa passa de 75% para
150%.
22. A qualificação fundamenta-se na Lei 9430/96, art. 44, § 1o, redação dada pela Lei
11488/2007.
Contrapondo-se à tal argumentação, a decisão recorrida afirmou que “a narrativa
[...] mais se confunde com a narrativa simples de um descumprimento de obrigação acessória
pelo sujeito passivo, ao apresentar GFIP sem as informações de todos os fatos geradores” e que
não se vislumbra a descrição e comprovação adequada e suficiente para caracterizar a
qualificação da multa aplicada; que se todo descumprimento de obrigação tributária ensejasse a
qualificação da multa, esta não seria uma exceção, mas sim uma regra; que a finalidade buscada
pela Lei 9430/96 foi a de penalizar administrativamente a prática de crimes tributários; e que, em
razão da ausência de demonstração do dolo, a multa deve ser reduzida para 75%.
Com razão a decisão recorrida, devendo ser desprovido o apelo nobre fazendário.
A falta de declaração de fatos geradores em GFIP, se isoladamente considerada,
tem penalidade específica prevista no art. 32-A da Lei 8212/91. Por outro lado, e em se tratando
da falta de declaração de fatos geradores concomitantemente à falta de recolhimento das
contribuições, a multa é estabelecida no art. 35-A da aludida Lei. É este o caso dos autos. O que
se pretende demonstrar, de toda forma, é que não é a falta de declaração de fatos geradores que
enseja a qualificação da multa, pois tal falta já é apenada pela Lei 8212/91 tanto na hipótese de
descumprimento isolado da obrigação acessória, quanto no caso do descumprimento de tal
obrigação em conjunto com o descumprimento da obrigação principal.
Além disso, e pela inteligência da Súmula CARF 14, não é a simples omissão de
fatos geradores que enseja a duplicação da multa, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo.
Analisando-se a peça acusatória, observa-se que a autoridade fiscal não
empreendeu todos os esforços necessários para a duplicação da sanção pecuniária. A acusação
fala basicamente em omissão reiterada de fatos geradores e descumprimento reiterado de
obrigações acessórias, condutas estas já apenadas pela multa prevista no art. 35-A da Lei
8212/91.
O § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de ofício será duplicada
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando houver condutas dolosas
relativas à sonegação, fraude ou conluio. Em sendo assim, o inadimplemento doloso implica a
possibilidade de constituição do crédito tributário, via lançamento, com o acréscimo da
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720141/2012-88

qualificação da multa (o percentual da multa é duplicado), além dos juros igualmente devidos.
Segundo Marco Aurélio Greco1:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento
do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
Como se vê, a qualificação não pune a falta de recolhimento, mas sim as condutas
utilizadas como instrumento para ocultar ao Fisco o conhecimento do fato gerador, sua natureza
ou circunstâncias materiais, ou do montante do tributo devido, bem como as circunstâncias
pessoais do contribuinte, que possam afetar a obrigação tributária. E mais, as condutas que
resultam na qualificação da multa de ofício igualmente ensejam penalidades criminais, como
ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei 9430/96, o que exalta a importância de as
autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil terem cuidado na sua aplicação.
Com efeito, o dever de propor a aplicação da penalidade aplicável é da autoridade
administrativa, conforme prevê, expressamente, a parte final do art. 142 do Código Tributário
Nacional. De tal forma, e mediante linguagem clara e congruente, a autoridade lançadora tem a
obrigação de descrever e de graduar a multa, demonstrando, sobretudo em se tratando de
aplicação em dobro, as circunstâncias materiais que revelariam a existência de sonegação, fraude
ou conluio. Para maior clareza, vale transcrever os dispositivos legais mencionados:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No mesmo sentido, e como já dito, a Súmula CARF 14 determina que não é a
apuração de omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim

1 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720141/2012-88

a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que exprime a importância do
elemento subjetivo dolo:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A acusação fiscal parece ter centrado sua análise no mérito da discussão principal,
sem ter, no entanto, relatado e demonstrado a existência de sonegação, fraude ou conluio como
critérios ensejadores da duplicação da multa.
Destarte, o recurso fazendário deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que
desqualificou a sanção pecuniária.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital